Tribunal: TJMT
Processo: 1011134-29.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANIELO FERNANDES face a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança no 1007969 -84.2016.8.11.0041 movida pelo agravante em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, revogou o benefício da gratuidade de justiça e deferiu o pagamento das custas processuais de forma parcelada em seis vezes iguais.
Irresignado com a decisão agravada, sustenta que “sua remuneração não o torna economicamente suficiente para suportar o recolhimento de R$ 23.369,98 (vinte e três mil trezentos e sessenta e nove reais e noventa e um centavos), com seis elevadas parcelas de R$ 3.894,98 (três mil oitocentos e noventa e quatro reais e noventa e oito centavos), ocasionando uma lesão de difícil reparação, ainda mais no atual momento vivenciado pelo autor e demais cidadãos na proliferação da COVID -19”.
Alega que “é de se levar em consideração que a crise instaurada no País decorrente da PANDEMIA, afeta diretamente o agravante mesmo que seja servidor público efetivo, de modo que havendo lapso na arrecadação do Estado, consequentemente poderá haver atraso de salários, inclusive escalonamento como se deu meses atrás”.
Ao final, pugna pela concessão da gratuidade de justiça.
É o relatório.
Decido.
Como se sabe, a concessão da gratuidade de justiça deve ser analisada de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, em conformidade com os elementos colacionados aos autos e os requisitos previstos no Código de Processo Civil e na Constituição Federal.
Vejamos o disposto na legislação processual civil:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
[...]
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
§ 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.
§ 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.
§ 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.
§ 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.
Não obstante o artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil preconize que o Magistrado somente pode indeferir o pedido de justiça gratuita se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, o dispositivo estabelece que para o deferimento da benesse, mostra-se necessário o preenchimento dos pressupostos legais.
Na mesma vertente, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Vê-se, portanto, que o texto constitucional é expresso ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária gratuita.
In casu, não obstante o recorrente defenda a tese de que se trata de hipossuficiente, os documentos colacionados ao feito não são suficientes a corroborar a alegada insuficiência de recursos.
Diante do exposto, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que o recorrente comprove a condição de hipossuficiência, mediante a juntada das últimas três declarações de imposto de renda e outros documentos que reputar úteis.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator